Tribunal: CARF
Processo: 10725.901179/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.901179/2012-44
ACÓRDÃO
1401-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
SUPERMERCADO SANSÃO LTDA -EPP E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
Constatado o lapso manifesto no julgamento realizado, em razão da
aplicação da sistemática de julgamento de recursos repetitivos, deve o
vício ser sanado para se analisar especificamente as razões recursais no
contexto fático e jurídico do presente processo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos, com efeitos infringentes para, no mérito do recurso voluntário, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.901179/2012-44
2
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de PER/DCOMP transmitido com o objetivo de compensar
créditos de IRPJ e CSLL supostamente pagos a maior do que o devido. A compensação declarada
não foi homologada pelo despacho decisório. O contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente pela DRJ, razão pela qual interpôs recurso voluntário, o
qual tramitou sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 47 do
Anexo II do RICARF.
Por meio do Acórdão n.o 1401-004.277 (fls. 232/235), esta Seção julgou o Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte, reproduzindo o voto do Acórdão 1401-004.273, utilizado
como paradigma, para dar parcial provimento ao recurso, “para determinar a baixa dos autos para
que a DRF de origem proceda a análise da liquidez certeza dos créditos utilizados nas
compensações em tela, verificando sua disponibilidade e suficiência”, o que fez com base no
argumento de que o Demonstrativo do Resultado do Período apresentado pela Recorrente reflete
o faturamento indicado em suas fichas internas de apuração do IR e da CSLL, e calculando os
tributos pelo método do Lucro Presumido, com base nesses valores de faturamento, encontra-se
valor inferior ao que foi recolhido por meio de DARF, o que sugeriria um possível crédito por
pagamento indevido ou a maior. Entretanto, restou entendido que para confirmar essa hipótese,
seria necessário comparar detalhadamente a DCOMP com o crédito gerado no período para
verificar sua suficiência e disponibilidade:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2011
DCOMP. CRÉDITO. DEFERIMENTO.
Se realizada, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração
de compensação formalizada, impõe-se o seu deferimento.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.901179/2012-44
3
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Tendo em vista o estabelecido no Acórdão, foi expedido o Termo de Intimação n.o
6830/2021 (fls. 265/268), intimando o contribuinte a prestar esclarecimentos e/ou apresentar os
elementos que comprovam o seu direito creditório.
Em atendimento à intimação, o contribuinte peticionou (fls. 279/281) pugnando
pela nulidade do Termo de Intimação, já que solicita a entrega de documentos fiscais elaborados
há mais de cinco anos.
A Autoridade de origem, por sua parte, proferiu o Despacho n.o 9.670/2023 (fls.
282/287), em que consignou não ter sido possível apurar a liquidez e certeza do Direito Creditório
de Pagamento Indevido ou a Maior declarado pelo contribuinte na DCOMP no
07055.99466.300412.1.3.04-3521, tendo em vista que:

a) O contribuinte não apresentou explicações quanto aos Rendimentos
Tributados declarados em DIRF a maior em relação aos valores registrados
na DIPJ no período do 2o trimestre de 2011, bem como quanto ao somatório
da conta Vendas de Mercadorias do Demonstrativo de Resultado do
Exercício no ano calendário de 2011, apresentado pelo contribuinte, ser
maior do que o Somatório de cada trimestre da conta “Receita Bruta Sujeita
ao percentual de 12%” declarado em DIPJ, de modo que não há certeza
quanto ao valor da receita de vendas no ano calendário de 2011;
b) Caso o contribuinte tivesse informado o motivo dessa diferença, a CSLL a
Pagar do 2o Trimestre de 2011 deveria ser recalculado considerando não só
o correto valor da Receita de Vendas do 2o trimestre do ano calendário de
2011, mas também incluindo os Rendimentos Tributados a maior em DIRF
que não foram oferecidos a tributação;
c) Por fim, destacou que a DCOMP no 24575.61875.160113.1.3.04-5061, que
trata do Mesmo Direito Creditório de Pagamento Indevido ou a maior de
CSLL do 3o Trimestre do ano calendário de 2011, teve seus Débitos
Totalmente Homologados, razão pela qual entende que, caso seja decidido a
favor do contribuinte, os débitos dessa DCOMP devem ser subtraídos do
direito creditório.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.901179/2012-44
4
Ante o referido Despacho, foi proferido o Despacho de admissibilidade (fls.
290/293), que recebeu aquele como Embargos Inominados, sob o fundamento de que a leitura do
Acórdão que determinou a baixa dos autos para análise da certeza e liquidez do crédito, permite
aproximar o seu racional a uma “resolução”, porém também seria possível entender que o
Acórdão não pode ser liquidado ante a impossibilidade de verificação do crédito, de modo que
seria necessário a manifestação do colegiado para que se esclareça a conduta a ser adotada no
presente caso.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Tratam-se de embargos inominados cujo despacho de admissibilidade consta da fl.
290.
Reproduzo parte do Despacho de Admissibilidade que retrata bem a questão posta
em análise:

A leitura do acórdão revela que foi determinada, pelo Colegiado, a baixa do
processo à unidade de origem para análise acerca da liquidez e certeza do crédito,
como se pode depreender do dispositivo da decisão, já reproduzido, e das
conclusões do voto condutor:
Contudo, ainda que a prova pareça induzir neste sentido, é necessário o cotejo
detalhado da DCOMP com o crédito gerado no período afim de se apurar a sua
suficiência e disponibilidade.
Portanto, entendo que os autos devem ser remetidos para análise da presente
PER/DCOMP, sob as premissas aqui expostas, inclusive, podendo a referida
unidade, a seu juízo, intimar a Contribuinte para que apresente maiores
documentos e/ou esclarecimentos.
Diante do cenário exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para determinar a baixa dos autos para que a DRF de origem proceda a
análise da liquidez certeza dos créditos utilizados nas compensações em tela,
verificando sua disponibilidade e suficiência, nos termos expostos.
O racional apresentado aproxima a decisão colegiada de uma “Resolução”, posto
que foi determinada baixa para análise do crédito. E a unidade de origem atendeu
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.901179/2012-44
5
à determinação da turma e devolveu os autos para prosseguimento, informando a
impossibilidade de verificação do crédito mesmo após a intimação ao
contribuinte, como sugerido pelo voto condutor.
Assim, parece-me que a situação pode ser entendida de duas maneiras: (i) o
acórdão era, em verdade, uma resolução para a realização de diligências, que
foram efetivamente realizadas ou (ii) o acórdão não pode ser liquidado ante a
impossibilidade de verificação do crédito, o que nos levaria a considerar o
despacho da DEVAT07 como “embargos inominados”, a fim de que o Colegiado
pudesse esclarecer qual seria a conduta cabível na hipótese.
Conquanto a primeira opção me pareça, em termos lógicos, a mais provável,
ambas as situações conduzem ao mesmo resultado, qual seja, a necessidade de o
Colegiado se manifestar sobre o resultado da diligência conduzida pela unidade
de origem, posto que o caso ainda parece pendente de solução.
Como o acórdão e todos os procedimentos posteriores estão devidamente
formalizados, entendo que a segunda opção, de considerar o despacho da
DEVAT07 como embargos inominados, é a mais adequada a este momento
processual, pois atende à necessidade do caso e permite a manifestação do
Colegiado acerca do encaminhamento porventura necessário.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, e com fulcro no art. 66, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO como
embargos inominados o despacho da DEVAT07, para manifestação do Colegiado
quanto aos pontos questionados.
Tendo em vista que o relator não mais integra este Colegiado, encaminhem-se os
autos à Dipro/Cojul, para sorteio de novo relator, no âmbito desta Turma, para
apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta de julgamento.
Soluções como a adotada pelo Acórdão paradigma tem sido adotadas por esta TO
em situações em que a unidade de origem ou a DRJ estabelecem óbice formal intransponível
relativos à eventual retificação da DCTF, nos termos do que dispõe o Parecer Normativo COSIT no
02/2015. Entretanto, no presente caso não foi isso que ocorreu.
Conforme se verifica, em que pese a retificação da DCTF tenha ocorrido, a DRJ
superou tal obstáculo e procedeu à análise do direito creditório pretendido, senão vejamos:

No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou
qualquer documentação com esta intenção, limitando-se tão-somente a
apresentar a Declaração-retificadora (DCTF), na qual se destaca o novo valor
declarado.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo,
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.901179/2012-44
6
como manter escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e
a partir desta documentação determinar o tributo devido e recolher o
correspondente valor, a restituição também almeja, para materializar o indébito,
atividade semelhante.
Por tais razões, quando o contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu
favor, para extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que
o reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico
de qualquer declaração de compensação.

Vê-se, portanto, que o que a DRJ disse foi que o contribuinte não trouxe elementos
de prova que corroborassem a retificação feita em sua DCTF.
Pois bem, caberia a esta TO, portanto, ou entender pela ausência de certeza e
liquidez para fins de negar provimento ao recurso voluntário ou, ainda, entendendo dúvida
razoável com base nos documentos trazidos em sede recursal, analisar os documentos para
reconhecer o crédito ou converter em diligência caso necessário. Mas não foi isso o que ocorreu,
especialmente porque o presente processo foi julgado na sistemática de recursos repetitivos, sem
a análise individualizada.
Assim, concordo com o despacho de admissibilidade ao entender que a decisão
adotada aproxima-se do racional de uma resolução.
Por sua vez, cumprindo o quanto determinado a unidade de origem procedeu a
intimação do contribuinte que deixou de apresentar qualquer documento sob a alegação da
ausência de obrigatoriedade de sua manutenção face o prazo transcorrido. Portanto, inexiste
qualquer prova acerca de certeza e liquidez do crédito pleiteado.
O fato é que, retornando o presente processo para análise desta TO, sendo a
manifestação da unidade de origem recepcionada como Embargos Inominados, entendo que o
mesmo deve ser acolhido.
Da análise do Recurso Voluntário é possível se depreender que o mesmo é
praticamente inepto vez que não comprova o alegado direito creditório. Basicamente alega um
erro do percentual de presunção para fins de apuração do seu IRPJ. São alegações genéricas que,
por mais que possuam uma fumaça de bom direito (face ao ramo de atividade que aparenta
atuar), a comprovação da certeza e liquidez compete ao contribuinte.
A unidade de origem o intimou e buscou analisar a certeza e liquidez do crédito e o
contribuinte simplesmente não apresentou nenhuma justificativa às intimações realizadas. Por sua
vez a unidade de origem analisou detalhadamente o direito creditório para concluir pela ausência
de sua comprovação.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.263 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.901179/2012-44
7
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que existe o alegado direito creditório, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, e com o objetivo de pôr fim de forma definitiva ao presente litígio, em
atenção ao princípio da eficiência é que acolho os presentes Embargos, com efeitos infringentes, e
voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 301
DF CARF MF
Original